Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE DOUTORADO. OMISSÃO NA ORIENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A inversão do ônus da prova depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não há verossimilhança na alegação de que o requerido deixou de prestar os serviços contratados, quando há prova nos autos que, preambularmente, atestam situação contrária. É dever do Magistrado, enquanto responsável por dirigir o processo, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios (artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil). Desse modo, não há óbice para que o Magistrado conceda nova oportunidade para a correção dos vícios processuais, desde que não observe evidente inércia ou abuso do direito, o que não foi comprovado pelo recorrente. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório suficiente para afirmar a sua pretensão, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A versão apresentada, de que o orientador de pós-graduação falhou no seu dever, não encontra amparo na prova dos autos, tendo havido, em realidade, prova de situação contrária, o que enseja a improcedência da demanda indenizatória.